Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725890-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL PANIAGO EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se o executado embargado, CENTRAL NACIONAL UNIMED, a fim de se manifestar sobre a petição e documentos de ID 17104109. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora